Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil do credor. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel, em regime de incorporação, o atraso na sua entrega é motivo legítimo para sua resolução.
2. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou a mora. Por conseguinte, a argumentação de impossibilidade de entrega da unidade a termo, em decorrência de problemas burocráticos junto aos órgãos públicos do Distrito Federal, não se qualifica como caso fortuito ou força maior.
3. Não caracteriza mora do consumidor se, diante da situação em concreto, restou evidente que a incorporadora não cumpriu sua prestação no termo ajustado. Isto porque, mesmo que todas as parcelas fossem quitadas, haveria ainda assim o inadimplemento já anunciado em data pretérita e haveria igualmente o dever de restituir todas as parcelas desembolsadas pelo consumidor.
4. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.